Tribunal: CARF
Processo: 11070.722209/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722209/2013-43
ACÓRDÃO
2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILAIDE MARLI JALOWIETZKI GRUN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N°
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722209/2013-43
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoa física, glosa de despesas
com livro-caixa e multa pela falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, referente aos
exercícios 2010, 2011 e 2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 619/624), extrai-se:
Em procedimento de fiscalização iniciado na data de 11/04/2013, levado a efeito
através do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) n° 10.1.08.00-
2013-00067-2 para o período de 01/2009 a 12/2011, intimamos a contribuinte a
apresentar os Livros-Caixa, os documentos comprobatórios de Receitas e
Despesas e os Extratos Mensais de Receitas e Despesas enviados ao Tribunal de
Justiça referentes às titularidades das serventias.
No período fiscalizado, a contribuinte exerceu a função pública de tabeliã e oficial
registradora do Tabelionato, do Cartório de Registros de Imóveis e do Centro de
Registro de Veículos Automotores -CRVA do município de Crissiuma/RS,
respectivamente, bem como registradora do Centro de Registro de Veículos
Automotores - CRVA do município de Tenente Portela/RS.
Analisando as Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF em
conjunto com a documentação entregue pela contribuinte, verificamos que nos
anos-calendário de 2009 a 2011 as despesas informadas no quadro de apuração
do carnê-leão da DIRPF, especificamente no campo Livro-Caixa, não são em sua
totalidade despesas de custeio necessárias à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora. Portanto, estas despesas são indedutíveis na
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda a título de carnê-leão.
Diante do verificado, identificamos as despesas que não se enquadram nas regras
do art. 75 e no parágrafo segundo do art. 76 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99 e intimamos a contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722209/2013-43
3
n° 12-2013, a se manifestar sobre estas despesas e apresentar guias de
recolhimentos do Instituto da Previdência do Estado — IPE, extratos dos CRVA's e
demonstrativos do Fundo Notarial e Registrai - Funore do período fiscalizado.
(...)
Como se trata de titular de ofícios, analisamos os rendimentos recebidos pela
prestação de serviços notariais registrados nos blocos de recibos, os valores dos
extratos dos CRVA's emitidos pelo Detran e os demonstrativos dos pagamentos
dos atos gratuitos praticados no cartório feitos pelo Tribunal de Justiça através do
Funore e comparamos com os valores dos rendimentos declarados mensalmente
a título de carnê-leão nas DIRPF dos anos-calendário de 2009 a 2011.
Verificamos que a contribuinte omitiu parte dos rendimentos recebidos no
período fiscalizado (anos-calendário de 2009 a 2011). Esta omissão de
rendimentos reduziu a base de cálculo do Imposto de Renda mensal a título de
Carnê-Leão, bem como o montante do Imposto de Renda apurado no ajuste
anual.
(...)
Verificando as declarações de renda da pessoa física da contribuinte dos anos-
calendário de 2009 a 2011, constatamos que os impostos dos valores declarados
no quadro de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas não foram
apurados e recolhidos na modalidade de carnê-leão. Adicionalmente, conforme
demonstrado acima, foram apurados neste período valores de rendimentos
omitidos e de despesas indedutíveis.
Após apresentação de impugnação parcial por parte da contribuinte, foi proferido
Acórdão n° 08-30.993 - 1a TURMA da DRJ em Fortaleza/CE de e-fls. 692/712, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
721/736), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
I.1 - NULIDADE DO LANÇAMENTO COM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVAÇÃO
Mais do que sabido de que o ato - ou procedimento como prefere a doutrina mais
abalizada - de lançamento é atividade administrativa vinculada, como preceitua o
artigo 142, parágrafo único, do CTN, no que se impõe, por parte da Autoridade
Fiscal, rígida e total subordinação à estrita legalidade. Esta, por sua vez, inclui,
sempre, em se tratando de ato administrativo - ou procedimento dessa natureza -
a devida, correta e suficiente motivação, com os fundamentos respectivos que se
louva para aplicar esta ou aquela penalidade, e, ainda, sob quais elementos
procede a sua gradação que, por óbvio, não se encontra no âmbito discricionário.
(...)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722209/2013-43
4
II.II MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO - INSUBSISTÊNCIA NA PLENITUDE
Já antes da edição da Lei 9.430/96 não procedia a exigência diante da falta de
amparo legal.
Os apontamentos adiante colacionados se referem a "notas" do artigo 43, da Lei
9.430/96, como segue:
Normalmente, o contribuinte recolhe o imposto fora de prazo acompanhado da
multa de mora e dos juros devidos. Em outras hipóteses, o tributo é recolhido
desacompanhado dos acessórios, restando, um débito, salvo, quanto à multa, as
hipóteses de denúncia espontânea.
Além dessa nota ao referido preceito legal, o entendimento por ela veiculado se
fez em tantas outras, na doutrina especializada e nas decisões exaradas a
respeito, sempre alijando a multa isolada em situações jurídicas como a
enfrentada pela Impugnante. Ou seja, quando aplicadas outras espécies de multa,
seja de mora, de ofício ou punitiva. A cumulação enfrenta negativa, peremptória.
(...)
II.III - DO ILÍCITO EXCESSO NA MULTA ISOLADA
1.Gradação incorreta - efeitos confiscatórios e outros equívocos Rejeite-se, já de
forma antecipada, qualquer eventual e futura inferência de que os princípios da
capacidade contributiva e da utilização de tributo com efeitos confiscatórios
teriam como destinatária apenas o legislador. Tem este e, ainda e acima de tudo,
também o aplicador da legislação tributária, que, no caso concreto, deverá
sempre averiguar que aludidas normas principiológicas estão sendo respeitadas
ou não, até porque somente em sede de aplicação das normas é possível aquilatar
a adequação da exigência fiscal - e nesse caso as multas - aos limites daquelas,
recusando então, na prática e quando instado, as exigências fiscais exacerbadas,
porque em desacordo com as previsões constitucionais, o que, inclusive,
prescinde da declaração de inconstitucionalidade.
2. Necessária redução para os devidos parâmetros legais
Caso porventura não seja esse o entendimento, além de não ser o caso de
aplicação de multa de ofício, requer, então, se remanescer qualquer valor a título
de imposto de renda devido, o acatamento da presente Impugnação para que a
multa aplicada seja a moratória, e dessa forma reduzida para o máximo de 20%
(vinte por cento) como estabelece a legislação aplicável à situação em pauta, se
for o caso, principalmente o artigo 61, § 2o, da Lei n° 9.430/96.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722209/2013-43
5

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme observa-se da Impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto à multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão,
seja em relação a seu mérito, seja em relação a sua nulidade. Portanto, a lide encontra-se
limitada à aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
Tal fato, já foi devidamente delineado pela decisão de primeira instância, tendo,
inclusive, a INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TRÊS PASSOS em 23/10/2013
assevera que foram transferidos deste para o processo no 11073.720064/2013-16, os demais
créditos tributários exigidos neste processo, conforme discriminados à fl. 667.
Feitos os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida:
PRELIMINAR
Da Nulidade
A contribuinte alega que não houve a devida motivação da multa isolada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722209/2013-43
6
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Relatório Fiscal, anexos e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de regência. O
argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Da Multa Isolada
A interessada insurge-se contra a aplicação de multa isolada, alegando que houve
exigência de duas penalidades utilizando a mesma base de cálculo, uma de 50% e mais duas
outras de 75% e 150%, e que a infração do possível não recolhimento do carnê-leão sobre os
rendimentos percebidos de pessoa física, apenada com multa isolada de 50%, foi absorvida pela
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.058 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722209/2013-43
7
conduta de não ofertar esses rendimentos à tributação no ajuste anual, apenada com outras
multas de ofício, havendo na espécie bis in idem.
Pois bem! A propósito da matéria, deixo de tecer maiores considerações,
considerando a publicação da Súmula CARF n° 147, que assim dispõe:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Nestes termos, sendo 2009 o ano-calendário mais antigo do fato gerador, ou seja,
período em que já vigorava a MP n° 351/2007, deve ser mantida a multa isolada pela falta de
recolhimento de IRPF a título de carnê-leão.
Quanto ao argumento que referida multa deverá ser reduzida para o patamar de
20%, por força da vinculação a que está adstrita esta autoridade julgadora a manutenção da multa
às alíquotas previstas na legislação, incabível falar em qualquer redução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 753
DF CARF MF
Original